Tribunal: TJMT
Processo: 1001774-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001774-70.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ - CAPITAL
AGRAVANTE : ZARAPLAST S.A.
AGRAVADA : BIG BAG BRASIL EMBALAGENS LTDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento de homologação do plano aprovado pela assembleia geral de credores e de concessão da recuperação judicial, com fundamento no artigo 58 da Lei 11.101/2005 a BIG BAG BRASIL EMBALAGENS LTDA. (agravada), para o seu devido cumprimento nos termos dos artigos 59 e 61 da mesma lei.
A agravante assevera que a decisão agravada é de homologação do plano de recuperação judicial passando por cima de todas as nulidades existentes na Assembleia Geral de Credores, basicamente fundamentando na necessidade de preservação da empresa; a não concessão da medida liminar (antecipação de tutela recursal) implicará em prejuízo irreparável para a agravante que terá seus direitos violados, submetendo-se à demora injustificada, sendo que causará enorme insegurança jurídica a todos posto que diante da gravidade das nulidades, o sistema jurídico restou abalado e a própria credibilidade do Judiciário também, além de se retardar uma verdadeira tutela judicial aos interesses legítimos dos credores.
Pugna pela antecipação da tutela recursal, para o fim de ser determinada a realização de uma nova Assembleia Geral de Credores; aduz que é legítima credora da empresa Big Bag Brasil Embalagens Ltda. tendo seu crédito classificado como quirografário nos termos da lei pelo valor de R$ 1.622.819,29 (um milhão seiscentos e vinte e dois mil, oitocentos e dezenove reais e vinte e nove centavos), mas o Administrador Judicial não autorizou a credora exercer o seu direito de voto na segunda assembleia por alegar irregularidade na sua representação judicial. A procuração foi originalmente apresentada às fls. 858 e posteriormente juntada tempestivamente ao Administrador.
Cita que na Ata da Assembleia de 26 de junho de 2019 a Zaraplast, com esses mesmos instrumentos de procuração, foi devidamente representada, sua presença foi computada, e o seu representante, o Dr. Leonardo Dornelles Sales inclusive assinou a ata; na Ata da Assembleia de 03 de julho de 2019, o sr. Sindico não autorizou que a Zaraplast exercesse o seu direito de voto e consignou que o representante legal da mesma já havia sido informado da irregularidade de sua representação processual; expõe que o Administrador Judicial agiu de forma abusiva e contrária a lei posto que, para uma Assembleia considerou que os instrumentos estavam válidos e para outra, impediu o voto de uma das maiores credoras.
Indica que se tratava de assembleia em continuação, de modo que não era juridicamente possível a atitude do sr. Sindico; salienta que quem possui poderes para dar quitação e transacionar também possui poderes para votar na Assembleia; alega que pela Ata da Segunda Assembleia pode-se verificar que houve a aprovação do plano na classe quirografária por 57,52% dos presentes, o que não está correto, pois a agravante estava presente e não foi computada; relata que, se o “Administrador computou o crédito da Zaraplast para dizer que estavam presentes 92,59% do valor atribuído à classe quirografária (R$ 6.981.550,19), não poderia desqualificar a presença da Zaraplast para o cômputo dos votos dos créditos presentes.”
Sustenta que na sua participação em Assembleia não houve a aprovação pela maioria dos presentes e também não houve a aprovação pela maioria dos créditos; a agravante possui 21,52% dos créditos gerais e a empresa LGD que votou contra o plano possui outros 30,885%, assim, as duas juntas possuem 52,405% dos créditos e não aprovaram o plano, ou seja, o plano não foi aprovado, apesar do que dispõe a Ata; afirma que o “Administrador incidiu em outro erro que gera a anulação da Assembleia. Não foi juntado pelo mesmo, no prazo legal, a lista de presença dos credores quirografários. Aliás o sr. Administrador apesar de intimado, sequer teceu qualquer consideração sobre a nulidade apontada pela agravante.”
Menciona que em relação aos créditos quirografários, o plano divide os credores quirografários em dois grupos, a saber: a) Credores Grupo A: deságio de 70% (setenta por cento), carência de 20 meses e pagamento das dívidas em 120 parcelas mensais, iguais e sucessivas, com taxa de juros de 3% ao ano e atualizadas mensalmente pela TR após a carência; b) Credores Grupo B: ME/EPP a: deságio de 65% (sessenta e cinco por cento), carência de 18 meses e pagamento das dívidas em 96 parcelas mensais, iguais e sucessivas, com taxa de juros de 3% ao ano e atualizadas mensalmente pela TR após a carência, deságio que beira ao confisco e o pagamento em mais de 10 anos sem a devida correção monetária e juros.
Requer a concessão do efeito ativo e, no mérito pugna pelo provimento do recurso, para que seja anulada a Assembleia Geral de Credores efetuada e marcada outra em substituição (id 33082952).
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Colhe-se dos autos que foi homologado o plano e concedida a recuperação judicial da agravada em decisão judicial assinada digitalmente em 15.01.2020.
Antes da prolação da citada decisão, a agravante peticionou nos autos com os argumentos acima citados, para requerer a anulação da Assembleia realizada e a convocação de uma nova Assembleia Geral de Credores mediante a apresentação de um novo Plano, tendo em vista que a dinâmica da apuração da votação se deu de maneira ilegal, bem como a alegação de irregularidade na representação processual da agravante, é completamente descabida.
Na decisão agravada ficou o registro que o Plano de Recuperação Judicial foi aprovado em Assembleia Geral de Credores na Classe I – Trabalhista – aprovado por 75,12% e na Classe III – Quirografários – aprovado por 57,52%.
Sobre a impossibilidade de voto da credora/agravante, em que pese o substabelecimento datado de 18.06.2019, com poderes conferidos aos advogados para comparecerem nas duas assembleias de análise e aprovação ou rejeição do Plano de Recuperação Judicial, o que se percebe, ao menos nesse momento, é que a procuração, de fato apresentada, apenas conferia outorga de poderes da Cláusula ad judicia, para que seus representantes possam atuar em Juízo.
Sabe-se que o mandato deve declinar poderes específicos para atuação em assembleia geral de credores, já que o mandatário poderá, no lugar do credor, alienar, hipotecar, transigir ou praticar atos que exorbitem ao de um advogado, como bem registrado na decisão agravada. É necessária procuração com poderes específicos para votos em assembleia, nos termos do § 4o do art. 37 da Lei no 11.101/2005, exigência esta que inclusive constou no edital de convocação:
ADVERTÊNCIAS/PRAZOS: Lei 11.101/2005 - Art. 37, §4o O credor poderá ser representado na assembleia-geral por mandatário ou representante legal, desde que entregue ao administrador judicial, até 24 (vinte e quatro) horas antes da data prevista no aviso de convocação, documento hábil que comprove seus poderes ou a indicação das folhas dos autos do processo em que se encontre o documento. § 5o Os sindicatos de trabalhadores poderão representar seus associados titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho que não comparecerem, pessoalmente ou por procurador, à assembleia. § 6o Para exercer a prerrogativa prevista no § 5o deste artigo, o sindicato deverá: I – apresentar ao administrador judicial, até 10 (dez) dias antes da assembleia, a relação dos associados que pretende representar, e o trabalhador que conste da relação de mais de um sindicato deverá esclarecer, até 24 (vinte e quatro) horas antes da assembleia, qual sindicato o representa, sob pena de não ser representado em assembleia por nenhum deles. Ainda, deverão os credores se atentar para a necessidade de “poderes expressos para voto em Assembleia Geral de Credores”, em seus respectivos mandatos”.
O MM. Juiz consignou ainda: “Deste modo, a alegação da credora ZARAPLAST não comporta acolhida, uma vez que, sem a outorga de poderes expressos no mandato, a mesma poderia participar e assinar a lista de presença do conclave, tal como ocorreu; todavia, não poderia exerce o seu direito de voto, nos termos da lei regente e da destacada previsão do edital de convocação da assembleia geral de credores.”
Acerca da alegação de ilegalidade do deságio, condições de pagamento, aplicação de juros e outras questões de conteúdo econômico do plano, o STJ já se pronunciou no sentido de que o Plano de Recuperação Judicial aprovado pela assembleia possui índole predominantemente contratual, de modo que é vedado ao Magistrado adentrar na questão acerca das especificidades do conteúdo econômico aprovado entre devedor e credores, desde que observados os quóruns previstos no artigo 45 da Lei n. 11.101/2005.
Nesse passo, a concessão de prazos e descontos para o adimplemento dos débitos é parte integrante das tratativas negociais acordada pelas partes envolvidas nas discussões sobre o plano de recuperação.
Cito precedente:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. APROVAÇÃO DO PLANO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONCESSÃO DE PRAZOS E DESCONTOS. POSSIBILIDADE. CONTROLE DE VIABILIDADE ECONÔMICA PELO PODER JUDICIÁRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o plano aprovado pela assembleia possui índole predominantemente contratual, sendo vedado ao Magistrado se imiscuir nas especificidades do conteúdo econômico aprovado entre devedor e credores, desde que observados os quóruns previstos no art. 45 da Lei n. 11.101/2005. Assim, a concessão de prazos e descontos para o adimplemento dos débitos insere-se nas tratativas negociais ajustáveis pelas partes envolvidas nas discussões sobre o plano de recuperação, não estando configurado o abuso do direito de voto, na espécie. Precedentes. 2. A questão controvertida foi decidida nos estritos limites do quadro fático delineado pelo acórdão recorrido, sendo prescindível o reexame de provas ou a análise do contrato. 3. Para que haja o prequestionamento é necessário que as instâncias ordinárias examinem a questão controvertida, não sendo imperiosa a menção expressa do artigo debatido. 4. Agravo interno desprovido” (AgInt no AREsp 1325791/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/10/2018, DJe 05/11/2018).
Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso a ensejar na concessão do efeito ativo ao agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da ausência de requisito previsto no artigo 300, caput e artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/2015, indefiro o pedido de efeito ativo.
Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões.
Encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator em substituição legal